Tribunal: TJDFT
Processo: 0025122-89.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025122-89.2013.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: MILANEZ SILVA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DO IPTU E DAS TAXAS CONDOMINAIS. PROVA DO PAGAMENTO PELO CREDOR. AUSÊNCIA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se o magistrado, em detida análise às peculiaridades do caso concreto, apresentou adequadamente as razões de seu convencimento, em perfeita consonância com a disposição inserta no art. 11 e art. 489, § 1o, I e III,ambos do CPC. 2. O cumprimento de sentença encontra-se vinculado às diretrizes do título executivo judicial. 3. Consignado no título executivo a condenação do executado a ressarcir o pagamento das taxas de condomínio e as parcelas do IPTU do período da ocupação que não foram pagas, deve o exequente, no cumprimento de sentença, apresentar os comprovantes dos pagamentos realizados, sob pena de ser declarada a inexigibilidade da obrigação. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 884 do CPC, e 34 do Código Tributário Nacional, asseverando que sua responsabilização pelo pagamento do IPTU, no caso concreto, implica enriquecimento ilícito da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 884 do CPC, e 34 do Código Tributário Nacional. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou a turma julgadora: “Nesse contexto, mostra-se escorreita a sentença recorrida ao entender que, para ter direito ao ressarcimento assegurado no título executivo judicial, o exequente deve comprovar que efetuou o pagamento dos valores em aberto, o que não ocorreu desde o início do cumprimento de sentença. A necessária exibição dos comprovantes de pagamentos nesta fase processual deriva do que restou determinado na r. sentença já transitada em julgado, estando o cumprimento de sentença estritamente vinculado às diretrizes do título executivo.” (Id 15840701, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presentes sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012